Tribunal: STF
Processo: RE 606939
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO MUNICIPAL 7.153/1985. PISO SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES NÃO AGRACIADOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 339/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.